Tribunal: TJDFT
Processo: 0748676-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748676-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: KLAUS KLÁUDIO MOLLENDORFF SOARES OLIVEIRA RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. TRABALHO AUTÔNOMO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, INCISO I, DO CPC. BLOQUEIO. CONTA POUPANÇA. LIMITE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO. CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2. Sendo insuficientes os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, provinda de auxílio emergencial ou de trabalho autônomo do executado, o que tornaria a quantia indisponível impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, deve-se rejeitar a pretensão deduzida no recurso. 3. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta-poupança – quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras – afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, defendendo a impenhorabilidade absoluta de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-poupança. Afirma que os valores bloqueados são originários de auxílio emergencial e de ganhos como trabalhador autônomo, estando, portanto, impossibilitados da penhora, uma vez que se destinam a sua subsistência e de sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] diante do cenário ora configurado, ao menos em sede desta via recursal, não demonstrou o agravante que a quantia tornada indisponível é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inciso I. Assim, tenho por insuficientes os elementos apresentados aos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, seja fruto de trabalho autônomo ou de recebimento de auxílio emergencial pelo executado, ou sobre valores depositados em conta-poupança” (ID. 23259633 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016